Tribunal: TJSP
Processo: 2088342-21.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Admissibilidade. Requisitos. Intempestividade verificada. Pedido de reconsideração que não suspende ou interrompe o prazo para a interposição do recurso. Art. 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil. Recurso não conhecido.